Tribunal: TJPA
Processo: 0803135-37.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803135-37.2018.8.14.0051

APELANTE: LEIDIANE PANTOJA DE OLIVEIRA

APELADO: TAÍS BELTRÃO PAIVA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. ERRO MÉDICO. PERFURAÇÃO DE BEXIGA EM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DIALÉTICA QUE DEMANDA RESPALDO TÉCNICO. PRINCÍPIOS DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES E DA BUSCA DA VERDADE REAL ESTIOLADOS. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO ANULADA
EX OFFÍCIO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

LEIDIANE PANTOJA DE OLIVEIRA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
,

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou improcedentes os pedidos formalizados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico nº 0803135-37.2018.814.0051
,
ajuizada em desfavor de
TAÍS BELTRÃO PAIVA MESQUITA
.

Historiam os autos que
a parte ora ajuizou a ação em epígrafe

(Id. 3237132)
, noticiando que teria sido vítima de imperícia da parte ora apelada, a qual teria lhe perfurado a bexiga em cirurgia de histerectomia e reconstrução de períneo realizada em 14/12/2016, fato que lhe obrigou a se submeter a vários outros procedimentos reparadores, causando-lhe transtornos de ordem psicológica - pois deixou de controlar a bexiga, precisando usar sonda por quase um mês e frauda até a época do ajuizamento da ação – e de ordem patrimonial com os procedimentos cirúrgicos no total de R$25.711,02 (vinte e cinco mil, setecentos e onze reais e dois centavos). Outrossim, tencionou a condenação da parte ré: 1) à compensação pelos danos morais sofridos no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais); 2) ao pagamento de pensão alimentícia de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e; 3) ao pagamento de R$25.711,02 (vinte e cinco mil, setecentos e onze reais e dois centavos) a título de danos materiais.

Em sentença (Id. 3237240)
o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, se convencendo de que é comum a perfuração da bexiga em procedimentos da natureza ao qual se submeteu a parte autora, rechaçando a tese de erro médico.

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 3237243)
, pretendendo o seu provimento e a consequente reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na origem, sustentando: 1) que o erro médico foi confessado pela parte ré/apelada e; 2) que não estava acometida de câncer para alegar, a médica, que teria salvo a sua vida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 3237246)
, esgrimando que o recurso não deve ser provido, mantendo-se a sentença alvejada, pois: 1) a parte apelante estaria acometida de câncer sim, motivo pelo qual precisou remover o útero e parte da vagina para evitar metástase; 2) não teria se tratado de cirurgia simples; 3) teria dado ciência do risco de 2 a 3% de distúrbio no trato urinário ou outras complicações; 4) não houve erro médico, pois o seu útero era muito próximo da bexiga, ocorrendo a complicação, o que seria normal nesses casos; 5) não foi procurada após a cirurgia; 6) a taxa de correção é de 90% (noventa por cento) mediante procedimento cirúrgico simples e 7) não teria havido dolo ou culpa de sua parte.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 3241823).

Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual na origem (Id. 3237149). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento meritório.

Cinge-se a controvérsia acerca dos seguintes pontos: 1) se a paciente estava acometida de câncer ao tempo da cirurgia; 2) se a perfuração da bexiga pode ser considerada um efeito natural de procedimentos cirúrgicos de histerectomia e reconstrução de períneo; 3) se a parte autora/apelante possuía pré-disposição fisiológica à lesão ocorrida.

Pois bem, inicialmente, mister trazer à lume as premissas que pautaram a convicção do juízo de origem acerca da inexistência de responsabilidade da parte ré/apelada,
litteris
:

Id. 3237240-pág. 02
: (...) Nas cirurgias de histerectomia é comum ocorrer fatos dessa natureza, não por erro médico, mas em razão dos próprios riscos da operação.

Id. 3237240-pág. 03
: (...) Como visto,
em um primeiro momento não se vislumbra da prova produzida
, que os problemas de saúde enfrentados pela autora tenham ocorrido por culpa da ré.

Portanto, a lesão sofrida pela autora adveio do que se chama de complicação de saúde ou complicação médica, consistente no evento que advém do risco inerente à prática médica, não vinculado à atuação da profissional da medicina.

Como visto, constatando,
in casu
, que os procedimentos diagnósticos e terapêuticas (cirúrgico e pós-cirúrgico) foram realizados dentro da técnica apropriada, bem como ausente a prova no sentido de que tenha sido a ré causadora dos atuais problemas de saúde apresentado pela autora, não há falar em responsabilidade da médica por ausência de nexo causal e de culpa.

Conclui-se, portanto, que a autora não faz jus à indenização perseguida, quer em face de danos materiais, quer em face de danos morais, na medida em que não houve ato ilícito apto a ensejar a responsabilização da ré, posto que só poderia ser responsabilizada se provado o erro médico no momento da cirurgia ou no pós, todavia, ante a ausência de comprovação de culpa nas suas modalidades, quais sejam, imprudência, negligência ou imperícia e o nexo causal para o dano, não há como prosperar os pedidos.

Com efeito,
compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 370 do CPC/2015, respectivamente:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (Destacou-se)

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Contudo, não vislumbro que a conclusão obtida pelo julgador seja consentânea com o princípio da fundamentação das decisões judiciais ao norte transcrito, tampouco com o da verdade real.

Primeiramente, porque se limitou a afirmar, genericamente, que “da prova produzida” não vislumbrou que o problema de saúde da parte autora tivesse decorrido de culpa da parte ré/apelada, olvidando a especificação de qual prova seria essa.

Posteriormente, pois afirmou categoricamente, sem qualquer respaldo técnico, decorrente de pesquisa ou de oitiva de profissional especializado no assunto e imparcial, que
“nas cirurgias de histerectomia é comum ocorrer fatos dessa natureza, não por erro médico, mas em razão dos próprios riscos da operação” e que “a lesão sofrida pela autora adveio do que se chama de complicação de saúde ou complicação médica, consistente no evento que advém do risco inerente à prática médica, não vinculado à atuação da profissional da medicina”,
presumindo, portanto, absolutamente verdadeira a tese de defesa da parte ré/apelada.

À proposito, a dialética instaurada na espécie e a análise da documentação catalogada nos autos - à qual se furtou o juízo de origem - demandariam, no meu sentir, o suporte de um profissional especializado no assunto, pois consistente em exames médicos, prontuários hospitalares, fisiologia da paciente, técnicas de procedimentos cirúrgicos, que refogem à expertise dos aplicadores do direito e que transcendem a singela oitiva das partes e respectivas testemunhas, em busca da verdade real, mister da judicatura.

Nesse sentido, eis a jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INICIATIVA PROBATÓRIA. FORMAÇÃO LIVRE DO CONVENCIMENTO. ART. 130 DO CPC. 1.
Está assentado nesta Corte Superior o entendimento de ser possível ao magistrado determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias, a fim de firmar devidamente o seu juízo de convicção, sem que isso implique violação do princípio da demanda, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil. A iniciativa probatória do juiz, no Direito Pátrio, é ampla, podendo agir ex officio, para assim chegar à verdade real, no interesse da efetividade da Justiça
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1154432/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e pela ANULAÇÃO
EX OFFICIO
da sentença alvejada, a fim de que o feito retome o seu curso à luz dos inarredáveis princípios da verdade real e da fundamentação das decisões judiciais.

Belém/PA,
28

de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021